Tribunal: TJSP
Processo: 1005933-29.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Pretensão de afastamento de indenização por danos morais. Descabimento. Danos morais configurados e bem arbitrados. Os valores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Pretensão de afastamento de indenização por danos morais. Descabimento. Danos morais configurados e bem arbitrados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o referido benefício é a única fonte de renda para subsistência do Autor. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000395240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005933-29.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL-ANAPPS, é apelado NELSON LOPES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil ,
negaram provimento ao recurso; vencido o relator , o qual declarará voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
(Presidente), CARLOS GOLDMAN E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12642
APELAÇÃO CÍVEL No: 1005933-29.2019.8.26.0047
APELANTE: ANAPPS (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL)
APELADO: NELSON LOPES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: ASSIS
MM. JUIZ “A QUO”: ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais
e morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de
Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Descontos sem
autorização em benefício previdenciário. Pretensão de
afastamento de indenização por danos morais. Descabimento.
Danos morais configurados e bem arbitrados. Os valores
descontados do benefício de aposentadoria do Requerente
(ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados
como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se
levarmos em consideração que o referido benefício é a única
fonte de renda para subsistência do Autor. Sentença mantida.
Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da r. sentença de
fls. 71/75, que julgou procedente a Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com indenização por danos materiais e morais, para o fim de: a) determinar
que a Ré pare de efetuar os descontos no benefício de aposentadoria por invalidez do
Autor; b) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 381,44 (trezentos e oitenta e um
reais e quarenta e um centavos) ao Requerente a título de danos materiais, devendo este
ser corrigido da data da propositura da presente demanda pela Tabela deste Egrégio
Tribunal de Justiça, acrescido de juros de 1% (hum por cento) desde a citação; c)
condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento, acrescida de juros de mora de
1% (hum por cento) a contar da citação.
Ante a sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais, além de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.
Inconformada, apela a Associação Requerida (fls. 78/88), alegando,
em síntese, que a condenação imposta não merece prosperar, uma vez que os descontos
somente são efetivados mediante autorização do Associado, portanto não há o que se
falar em devolução de valores. Aduz que não há nos Autos provas no sentido de que os
fatos narrados tenham atingido a honra do Autor, bem como a quantia descontada não
foi suficiente para prejudicar a subsistência da vítima. Subsidiariamente, requer a
redução do valor arbitrado a título de danos morais. Por fim, requer a reforma da r.
sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
a
apresentação
de
Contrarrazões (fls. 91/97).
É o breve Relatório.
Respeitado
profundamente
entendimento
diverso,
o
Recurso
interposto não comporta provimento, devendo a bem lançada Decisão de Primeiro Grau
ser mantida na íntegra pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Cuida-se de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por “NELSON
LOPES DE SOUZA” em face de “ANAPPS (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL)”.
Para tanto, alegou que recebe o benefício de aposentadoria por
invalidez, bem como percebeu descontos indevidos em seu benefício com a
denominação “null”, sob o código 239, e na agência do INSS lhe foi informado de que o
débito se referia à ANAPPS. Aduz que foram descontados mensalmente a importância
de R$ 23,84 (vinte e três reais e oitenta e quatro reais) de fevereiro de 2018 a setembro
de 2019. Asseverou ainda, que jamais contratou os serviços da Ré.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando a concessão da
tutela de urgência para que a Requerida se abstenha de efetuar descontos em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício, bem como ao final seja declarada indevida qualquer cobrança e os valores
descontados sejam ressarcidos, além do pagamento de indenização por danos morais.
Com efeito, no caso vertente, o Apelado é titular de benefício
previdenciário (por invalidez), e da análise de seu extrato de benefício, nota-se que os
valores estavam sendo descontados mensalmente em favor da Ré, com a denominação
de “null”, sob o código 239, no valor de R$ 23,84 (vinte e três reais e oitenta e quatro
centavos) mesmo sem sua autorização ou filiação prévia.
Ressalta-se que o Autor percebe mensalmente o valor de R$ 1.168,07
(hum mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), sem contar os
empréstimos consignados que são descontados de seu benefício. (fl. 17/25).
Neste contexto, os valores descontados do benefício de aposentadoria
do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa
de afastamento dos danos morais, sobretudo se levarmos em consideração que o
benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência do Autor.
Além disso, o Apelado foi afiliado à Associação Ré sem que nunca
houvesse efetuado tal solicitação, e o que é pior, teve seus proventos de aposentadoria
descontados das mensalidades indevidamente, afigurando-se motivo suficiente para
afetar a subsistência do Recorrido, logo, a situação em tela de fato ultrapassou os limites
do mero desajuste contratual/contratempo, restando caracterizada a ocorrência de dano
moral.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado.
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de
prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência de
relação jurídica reconhecida em Primeira Instância. Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO
MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais
os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo Apelado,
privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizar caracterizado. Quantum indenizatório reduzido a R$
5.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença
reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação cível no 1003798-06. 2019.8.26.0189, Relator: Des.
Rosângela Telles, Dj. 09.12.2019).

Desse modo, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos pelo
Autor, deve ser mantido o valor fixado na r. sentença, ou seja, no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, eis que se afigura suficiente para
ressarcir os transtornos sofridos pelo Requerente, com base nos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre
devem nortear as Decisões Judiciais.
Por derradeiro, descabida a majoração dos honorários advocatícios
prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois já fixados em patamar
máximo.
Logo, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Recurso, mantida na totalidade, a r. sentença de Primeira Instância, inclusive no que
tange aos ônus inerentes à sucumbência.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28801/2020
Apelação Cível no 1005933-29.2019.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social-anapps
Apelado: Nelson Lopes de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28801
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, pesar do zêlo do MM.Juiz prolator da r. decisão de fls., a
visão entretecida sobre os fatos não se sustenta, e há que ser realizada modificação no
decidido.
Por exórdio ver que a existência de fraude contra aposentados, não
obstante seja realidade no País, não serve para embasar o assertivo de que aqui dera-se
tal; ver que a Requerida cancelou o desconto administrativamente, tão logo quanto
solicitada e malgrado não haja mesmo conseguido comprovar a iniciativa do Apelado
com intentar inscrever-se, não menos exato é que por longos meses manteve-se inerte,
aceitando os descontos, pequenos, irrisórios quase, cuidando-se de mero problema
havido em contrato, e não se sabe das circunstâncias que precederam o ajuste e ainda
que o MM.Juiz concedeu elevado valor a título da maltratada figura do dano moral,
valor irrisório, de menos de R$-50,00 o descontado, e que, se mantido o apenamento,
propiciará à parte manifesto enriquecimento indevido, com mandas de R$-5.000,00 a
título do alegado dano moral mas sem repercussão alguma, na forma realizada pela r.
Sentença.
Essa visão, ainda, contraria posição da Magnífica CORTE
CONSTITUCIONAL: “videbimus infra”:
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em
CINCO MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos
ver A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por
todos os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de
que o MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E.
Tribunal carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem
INGERIRA METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364 RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou,
no Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto
indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor
que com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite cinco mil reais é
“quantum” insustentável e tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil,
beneficiada a parte pela devolução dobrada.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
Assim, a grã solução é a procedência parcial da Ação, e do recurso,
apenas para conceder-se o cancelamento da associação do A. à entidade, como
procedido.
Recíproca a sucumbência, honorários de R$-500,00 para cada qual,
obedecida a gratuidade, divididas as custas.
Para tais fins, pois, por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO
ao recurso, inda que parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
10CA6565
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10CD4685
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005933-29.2019.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.